Tribunal: TJMT
Processo: 1025977-07.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025977-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERLIDA GUCIONE NORBERTO - CPF: 456.684.181-20 (APELANTE), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS JULGADA IMPROCEDENTE – QUEDA DA MACA DO HOSPITAL APÓS CIRURGIA – FRATURA E LESÕES NA FACE - NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE HOSPITALAR – INOBSERVÂNCIA AO
DEVER DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DOS PACIENTES
–
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado suficientemente o nexo de causalidade entre a conduta negligente do hospital, prestador do serviço, ao não garantir a integridade física do paciente que está sob seus cuidados, é evidente a sua responsabilidade objetiva
pelas lesões causadas (artigo 14 do CDC).

Nas relações de consumo o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensa comprovação.

Já a reparação dos danos materiais e estéticos exige prova contundente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, e condenou a autora
ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

A apelante aduz estar demonstrado nos autos o nexo causal entre a conduta omissiva do hospital e o dano.

Diz que perdeu a sua prótese dentária ao cair da cama logo após a cirurgia para remoção da vesícula (Colecistectomia Videolaparoscópica) devido à negligência e imprudência da equipe do hospital.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora apelante propôs a Ação sob a alegação de que em 6-5-2019 foi internada no Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (razão social Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, mantenedora Editora e Distribuidora Educacional S/A) para remoção da vesícula pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e logo após o término do procedimento, quando ainda estava na sala de cirurgia e sob o efeito da anestesia, caiu da maca e bateu o rosto no chão.

Aduz que o técnico circulante, encarregado de garantir a sua segurança, havia deixado o local, como mostra o Relatório de Evolução Clínica, anexado à inicial.

Afirma que em decorrência desse acidente sofreu diversas lesões na face esquerda, conforme exame de ressonância magnética juntado na lide, tais como velamento do seio maxilar esquerdo, com irregularidades das paredes, compatível com fratura. Também houve fratura do arco zigomático esquerdo, perda da prótese dentária inferior, amolecimento dos dentes naturais da arcada superior, exceto um deles, que teve de ser extraído mais tarde, pois ficou comprometido (fotos em anexo). Com isso, foi obrigada a consumir apenas alimentos líquidos ou macios.

O Formulário de Sumário de Alta (ID. 202325259 - pág. 01) traz um resumo das suas condições clínicas
na ocasião em que recebeu alta
hospitalar, nestes termos:

“(...) a paciente, com 58 anos, após a extubação, ainda na sala cirúrgica, apresentou quadro de agitação que ocasionou queda da cama cirúrgica, com trauma de face, gerando fratura de arco zigomático e parede anterior e lateral de seio maxilar esquerdo, por conta disso foi acompanhada também pela equipe da bucomaxila durante a internação”.

O acervo fotográfico também mostra os ferimentos na boca, resultantes da queda (ID. 202325260 - pág. 1 a 5).

É evidente a negligência da equipe do Hospital.

Após 4 anos do ocorrido, a conclusão da perícia médica foi a seguinte:

“(...)
Diante dos elementos obtidos em perícia odontológica, conclui-se que ha nexo causal direto entre o acidente sofrido e a fratura detectada em perícia; que tal fratura esta consolidada, sem indicação de tratamento cirúrgico para resolução das dores. Indico avaliação por um médico especialista em dor crônica. Pela fratura, não há invalidez do periciado; é possível que o periciado desempenhe qualquer atividade laboral que seja semelhante a que já desenvolvia, porém refere que não consegue devido as dores fortes em face, causando desconforto físico e emocional. Para a parestesia, é indicada avaliação com a fisioterapia para retorno da sensibilidade na região
”.

Importante destacar que ambas as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, consoante enunciam os artigos
2º
e
3º
,
caput
e § 2º, do
CDC, que
no artigo
14
,
§§ 1º
a
3º,
dispõe que se trata da responsabilidade pelo fato do serviço. Confira-se:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

Com fundamento nos referidos dispositivos legais, decorrentes da adoção da teoria do risco da atividade, foi fixada a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos com origem em serviços defeituosos - aqueles que não fornecem a segurança indispensável ao consumidor.

Nessa hipótese, ele será exonerado do dever de indenizar somente quando comprovar que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É clara nestes autos a falha na prestação dos serviços pela parte ré e o nexo de causalidade, uma vez que não cumpriram o dever de garantir a integridade física da paciente, que estava sob seus cuidados.

Sobre a matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS – REEXAME NECESSÁRIO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATENDIMENTO EM PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL – MORTE DE PACIENTE – QUEDA DE MACA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MINORADO - PENSÃO MENSAL 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA À FILHA MENOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Constatado que o valor da condenação imposta ao Município supera 60 salários mínimos, a sentença está sujeita ao reexame necessário. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente dos profissionais de saúde, ante a não adoção dos devidos cuidados na vigilância de paciente, possibilitando que o mesmo caísse da maca, o que resultou em traumatismo craniano, vindo a óbito, cabe ao Município arcar com o pagamento da indenização correspondente. Desnecessária a prova do prejuízo para a comprovação do dano moral puro, porquanto ele está ínsito no sofrimento da pessoa em decorrência da triste situação que sofreu com a lamentável perda de um ente querido. A verba reparatória deve ser capaz de compensar os danos percebidos pela vítima, atendendo ao grau de culpabilidade do ofensor e suas possibilidades econômicas, não importando no enriquecimento de uma parte nem no grave comprometimento financeiro da outra e obedecendo a seu caráter pedagógico, reparatório e inibidor de caso análogo. Devido o pensionamento em favor da filha menor até que esta adquira a maioridade civil, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido”
.(Apelação / Remessa Necessária 47434/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 27-1-2015, DJE de 12-2-2015).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Queda do leito durante internação hospitalar, após a realização de cirurgia – Lesão no lábio, face e olho da paciente - Dever de o hospital zelar pela integridade física de seus pacientes – Precedentes deste Tribunal - O hospital é prestador de serviço e, como tal, responde objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, nos termos do artigo 14 do CDC - Culpa 'in omittendo' e 'in vigilando' - Dano moral "in re ipsa" – Indenização por danos morais devida – Valor reduzido para R$ 15.000,00 – Recurso parcialmente provido
”.

(TJSP - AC 10189581320208260100 SP 1018958-13.2020.8.26.0100, relator Costa Netto, julgamento em 19-10-2022, 6ª Câmara de Direito Privado, publicação em 19-10-2022).

“Apelação – Responsabilidade Civil – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Queda de maca após crise convulsiva – Agente do hospital não observou o procedimento de segurança consistente em levantar as grades laterais da maca – "Caso a grade da maca estivesse realmente levantada, a autora, mesmo em crise convulsiva não teria meios de cair, pois seria contida e interceptada pelas grades" – Falha na prestação de serviço configurada – Ocorrência de dano moral – Manutenção do quantum indenizatório arbitrado em R$ 20.000,00 – Sentença mantida – Recurso não provido
”.

(TJSP, APL. 10096136020138260361 SP 1009613-60.2013.8.26.0361, relator Luis Mario Galbetti, julgamento em 11-4-2016, 7ª Câmara de Direito Privado, publicação em 11-4-2016).

Os danos morais suportados pela autora são presumidos (
in re ipsa
), dispensam comprovação.

E a indenização tem de ser arbitrada em valor suficiente para atender às funções punitiva, preventiva e compensatória da medida.

Quanto aos prejuízos materiais e aos danos estéticos, devem estar devidamente demonstrados, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
condenar as apeladas ao pagamento de R$20.000,00 de danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento definitivo e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, uma vez que se cuida de responsabilidade contratual.

Diante da modificação do resultado do julgamento, altero a sucumbência fixada na sentença, para determinar que ambas as partes arquem com as despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo para a ré em 10% sobre o valor total da condenação. Para a autora, em 10% sobre o valor da causa,
porém suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024